Tribunal: TJES
Processo: 5000643-56.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PREFEITURA DE ANCHIETA. CARGO EDUCADOR SOCIAL. COMPROVAÇÃO TEMPO SERVIÇO NA ÁREA. CONSELHEIRO TUTELAR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESCUMPRIMENTO REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente.

2. Na hipótese ora em análise, verifico que o edital, ao estabelecer em seu item 9.3 “a” acerca da comprovação do tempo de serviço e titulação, previu expressamente que o tempo de serviço a ser considerado para a função deve ser na área correlativa.

3. Conforme muito bem esclarecido pelo i. Magistrado a quo, a função de Conselheiro Tutelar exercida pela Recorrente não pode ser considerada para fins de comprovação de tempo de serviço pois as suas atribuições não são compatíveis com o cargo de Cuidador Social.

4. A análise conjunta da tabela inserta no Anexo I do Edital, que prevê as principais atividades a serem exercidas pelo Cuidador Social e o artigo 136 do ECRIAD – Estatuto da Criança e do Adolescente permite concluir que a atuação do Conselheiro Tutelar relaciona-se, precipuamente, à proteção dos direitos das crianças e adolescentes, enquanto as atribuições do cargo almejado pela Recorrente estão mais voltadas aos cuidados básicos da criança, seja com saúde, alimentação, higiene, educação.

5. Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias, e considerando que a Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-56.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ETIANE BOLZAN DE FARIAS
APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE ANCHIETA e outros (4)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000643-56.2023.8.08.0004

APELANTE: ETIANE BOLZAN DE FARIAS

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PREFEITURA DE ANCHIETA. CARGO EDUCADOR SOCIAL. COMPROVAÇÃO TEMPO SERVIÇO NA ÁREA. CONSELHEIRO TUTELAR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESCUMPRIMENTO REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente.

2. Na hipótese ora em análise, verifico que o edital, ao estabelecer em seu item 9.3 “a” acerca da comprovação do tempo de serviço e titulação, previu expressamente que o tempo de serviço a ser considerado para a função deve ser na área correlativa.

3. Conforme muito bem esclarecido pelo i. Magistrado a quo, a função de Conselheiro Tutelar exercida pela Recorrente não pode ser considerada para fins de comprovação de tempo de serviço pois as suas atribuições não são compatíveis com o cargo de Cuidador Social.

4. A análise conjunta da tabela inserta no Anexo I do Edital, que prevê as principais atividades a serem exercidas pelo Cuidador Social e o artigo 136 do ECRIAD – Estatuto da Criança e do Adolescente permite concluir que a atuação do Conselheiro Tutelar relaciona-se, precipuamente, à proteção dos direitos das crianças e adolescentes, enquanto as atribuições do cargo almejado pela Recorrente estão mais voltadas aos cuidados básicos da criança, seja com saúde, alimentação, higiene, educação.

5. Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias, e considerando que a Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000643-56.2023.8.08.0004

APELANTE: ETIANE BOLZAN DE FARIAS

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ETIANE BOLZAN DE FARIAS em face da sentença constante do id 8184590 proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta que nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, ora apelado, denegou a segurança requerida.

Convém esclarecer inicialmente que a ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional objetivando concessão de ordem mandamental a fim de afastar o ato que a desclassificou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 014/ 2022, da Prefeitura Municipal de Anchieta, para o qual concorreu ao cargo de cuidador social. Questionou a sua desclassificação, argumentando que, ao contrário do que considerado pela Autoridade Impetrada, ora Apelada, comprovou o tempo de serviço mínimo na área pleiteada.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora apelada a qual denegou a segurança pleiteada.

Irresignado, a Impetrante interpôs o presente Apelo, e em suas razões sediadas no id 8184594, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: o edital no item 1.3 estabelece que as funções de ORIENTADOR/ EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL são áreas correlatas, informando que é requisito mínimo o curso específico nas áreas correlatas de carga horaria de 180 horas, sendo certo que o item 9.3 prevê que a comprovação do tempo de serviço em órgão Público para função pleiteada, deverá ser na área correlativa, e não especificamente como CUIDADOR SOCIAL.

O Ministério do Trabalho e emprego na CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÃO (CBO) classifica o EDUCADOR SOCIAL e o CONSELHEIRO TUTELAR na mesma classe 5153 – Trabalhadores de atenção, defesa e proteção a pessoas em situação de risco e adolescentes
em conflito com a lei, sendo, portanto, evidente a correlação entre as áreas.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. De plano, registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar que, de fato, a Recorrente descumpriu norma editalícia expressa acerca da comprovação dos requisitos mínimos para a posse no cargo de Educador Social, para o qual concorreu.

Nesse contexto, vale registrar que em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente.

Na hipótese ora em análise, verifico que o edital, ao estabelecer em seu item 9.3 “a” acerca da comprovação do tempo de serviço e titulação, previu expressamente que o tempo de serviço a ser considerado para a função deve ser na área correlativa, veja-se:
“A) O tempo de serviço em órgão Público para função pleiteada, deverá ser na área correlativa/afim, onde será comprovado através de documento original ou cópia autenticada, expedido pelo Setor de Recursos Humanos, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo responsável legal, não sendo aceitas, declarações expedidas de forma diferente;”

No entanto, conforme muito bem esclarecido pelo i. Magistrado a quo, a função de Conselheiro Tutelar exercida pela Recorrente não pode ser considerada para fins de comprovação de tempo de serviço pois as suas atribuições não são compatíveis com o cargo de Cuidador Social.

Ora, basta uma análise conjunta da tabela inserta no Anexo I do Edital, que prevê as principais atividades a serem exercidas pelo Cuidador Social e o artigo 136 do ECRIAD – Estatuto da Criança e do Adolescente para que se constate que as atribuições são distintas. Confira-se:

Anexo I Edital do Processo Seletivo

Atividades Principais:

a) Cuidados básicos com alimentação higiene e proteção de crianças e adolescentes;

b) Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança);

c) Auxílio à criança para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade;

d) Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços necessários;

e) Desenvolver atividades lúdicas e de recreação com as crianças e adolescentes;

f) ter habilidade com crianças e adolescentes, respeitando o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente;

g) Capacidade para dialogar sensivelmente com crianças nesse momento que envolve ruptura de vínculos familiares e comunitários, incertezas, insegurança e transição, auxiliando-as a significar a vivencia do afastamento provisório;

h) Socializar com a equipe aspectos comportamentais das crianças de modo a subsidiar a realização de estudo de caso e planejamento das ações de acordo com a demanda;

i) Trabalhar em equipe;

j) Registrar em formulários específicos a rotina do abrigo;

k)Articular as atividades da instituição com a comunidade local, com as famílias e outros programas e projetos do município;

l) Realizar os serviços de abordagem de rua (busca ativa);

m) Acompanhar adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas em meio aberto;

n) Acompanhar in loco a situação das crianças e adolescentes atendidos nas redes de serviços;

o) Auxiliar a equipe técnica nas atividades nos equipamentos da Assistência Social (CRAS, SCFV,CREAS, Acolhimento Institucional).

p) Disponibilidade para alternância entre plantões diurnos e noturnos (Escala 12/36 horas), nocasodeacolhimento institucional.

q) Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado ao cargo.

Artigo 136 do ECRIAD:

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;

VII - expedir notificações;

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014)

XIII - adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022) Vigência

XIV - atender à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

XV - representar à autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

XVI - representar à autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

XVII - representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

XVIII - tomar as providências cabíveis, na esfera de sua competência, ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

XIX - receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente; (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

XX - representar à autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022)

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

Vê-se, portanto, que a atuação do Conselheiro Tutelar relaciona-se, precipuamente, à proteção dos direitos das crianças e adolescentes, enquanto as atribuições do cargo almejado pela Recorrente estão mais voltadas aos cuidados básicos da criança, seja com saúde, alimentação, higiene, educação.

Desse modo, observo que o ato que desclassificou a impetrante/ apelante foi estritamente vinculado às previsões editalícias, e, considerando que o Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital, que importa em desclassificação do candidato.

Sob tais argumentos, concluo que deve ser mantida irretocável a sentença, tal como lançada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 10-14/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.